Tribunal: STF
Processo: HC 86479
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-17
Data de publicação: 2005-11-17

Ementa:
EMENTA: I - Substituição da pena privativa da liberdade por
restritiva de direitos
1. Omissão da sentença condenatória
superada, no caso, pelo julgamento da apelação, que a substitui:
habeas corpus prejudicado, sem prejuízo de nova impetração ao
Superior Tribunal de Justiça, relativamente à eventual omissão, no
ponto, do acórdão que julgou a apelação.
2.Inviabilidade da
concessão da ordem,  de ofício, dado que a sentença condenatória
firmou expressamente ser desfavorável a personalidade do paciente
(C. Penal, art. 44, I), fundamento que não se sabe se foi ou não
endossado pelo acórdão da apelação.
II. Execução penal: regime de
 cumprimento de pena.
A jurisprudência do STF não permite a
fixação do regime  mais gravoso (C. Penal, art. 33, § 2º, c), com
fundamento na gravidade em abstrato do delito: incidência da Súmula
718.